Tribunal: TJES
Processo: 5001149-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLEYCE NUBIA TAVARES BISPO MACHADO e outros (9)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEYCE NUBIA TAVARES BISPO MACHADO E OUTROS
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada Município Executado, afastando a incidência de contribuição de FGTS sobre férias indenizadas e afastar o índice de correção monetária IPCA-E e aplicando o índice de correção monetária TR. Por conseguinte, a decisão guerreada homologou o cálculo apresentado pelo requerido, totalizando R$ 68.536,88 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) para o débito principal e R$ 6.853,68 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) para os honorários sucumbenciais.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, preliminarmente, que a homologação dos cálculos apresentados pelo Município teria sido realizada sem a devida fundamentação, violando o art. 93, inciso XI, da CF/88 e também o art. 489, inciso II, do CPC. No mérito, alega que “não poderia ter o juízo de piso ter homologado ́às escuras ́ (sem opinião do expert contábil isento) as planilhas juntadas aos autos pelo executado” e que caberia ao Município Agravado comprovar que as autoras receberam em seus contracheques “férias indenizadas” e seu respectivo 1/3".

Além disso, afirma que as planilhas juntadas aos autos pelo executado não seriam analíticas por não demonstrarem a base de cálculo de incidência do FGTS devido às agravantes.

A parte Recorrente alega ainda que a determinação da exclusão das férias indenizadas e do terço constitucional da base de cálculo do FGTS seria indevida, uma vez que entende que tal exclusão deveria ser limitada às rubricas que são nominadas como “Férias indenizadas” e seu respectivo terço constitucional nas fichas financeiras, já que “o Município pagava rubrica denominada “férias proporcionais”, o que não se confunde com férias indenizadas”. Por fim, os Agravantes sustentam que o índice de correção monetária a ser aplicado seria o IPCA-E, não sendo possível aplicar a TR.

Diante de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos para nova decisão, considerando a suposta ausência de fundamentação. Alternativamente, pugna pelo provimento recursal para que (1) a liquidação dos valores seja realizada pela Contadoria da Vara ou por perito judicial às expensas do executado ou que (1.1) seja determinado que o executado apresente planilhas analíticas, com contraditório das agravantes; (2) sejam excluídas da base de cálculo do FGTS somente as rubricas denominadas como “Férias indenizadas” e seu respectivo terço constitucional, rejeitando-se a impugnação ofertada pelo réu; (3) determinado o IPCA-E como índice de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo Município Agravado no ID nº 7027938, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEYCE NUBIA TAVARES BISPO MACHADO E OUTROS
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada Município Executado, afastando a incidência de contribuição de FGTS sobre férias indenizadas e afastar o índice de correção monetária IPCA-E e aplicando o índice de correção monetária TR. Por conseguinte, a decisão guerreada homologou o cálculo apresentado pelo requerido, totalizando R$ 68.536,88 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) para o débito principal e R$ 6.853,68 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) para os honorários sucumbenciais.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, preliminarmente, que a homologação dos cálculos apresentados pelo Município teria sido realizada sem a devida fundamentação, violando o art. 93, inciso XI, da CF/88 e também o art. 489, inciso II, do CPC. No mérito, alega que “não poderia ter o juízo de piso ter homologado ́às escuras ́ (sem opinião do expert contábil isento) as planilhas juntadas aos autos pelo executado” e que caberia ao Município Agravado comprovar que as autoras receberam em seus contracheques “férias indenizadas” e seu respectivo 1/3".

Além disso, afirma que as planilhas juntadas aos autos pelo executado não seriam analíticas por não demonstrarem a base de cálculo de incidência do FGTS devido às agravantes.

A parte Recorrente alega ainda que a determinação da exclusão das férias indenizadas e do terço constitucional da base de cálculo do FGTS seria indevida, uma vez que entende que tal exclusão deveria ser limitada às rubricas que são nominadas como “Férias indenizadas” e seu respectivo terço constitucional nas fichas financeiras, já que “o Município pagava rubrica denominada “férias proporcionais”, o que não se confunde com férias indenizadas”. Por fim, os Agravantes sustentam que o índice de correção monetária a ser aplicado seria o IPCA-E, não sendo possível aplicar a TR.

Diante de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos para nova decisão, considerando a suposta ausência de fundamentação. Alternativamente, pugna pelo provimento recursal para que (1) a liquidação dos valores seja realizada pela Contadoria da Vara ou por perito judicial às expensas do executado ou que (1.1) seja determinado que o executado apresente planilhas analíticas, com contraditório das agravantes; (2) sejam excluídas da base de cálculo do FGTS somente as rubricas denominadas como “Férias indenizadas” e seu respectivo terço constitucional, rejeitando-se a impugnação ofertada pelo réu; (3) determinado o IPCA-E como índice de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas pelo Município Agravado no ID nº 7027938, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, peço vênia para transcrever o
decisum
objurgado:

Em impugnação ao Cumprimento de Sentença o Município de Piúma arguiu excesso de execução sob dois fundamentos:
i)
não há incidência de FGTS sobre férias indenizadas;
ii)
o índice aplicável para a correção monetária é o TR e não o IPCA-E, com fundamento no art. 22 da Lei 8.036/1.990.

INCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS

O Município de Piúma argumenta que os cálculos apresentados pela parte autora consideraram as férias indenizadas, as verbas rescisórias de férias proporcionais e 1/3 de férias sob as quais não incide o FGTS, nos termos do artigo 15 da Lei 8.036/1990.

Pois bem, especificamente quanto a incidência do FGTS sobre a condenação, consta na decisão dos embargos declaratórios, juntada aos autos eletrônicos ao ID 9016785, que a sentença de ID 9016783 foi omissa ao não se manifestar acerca do pedido de recolhimento/indenização do FGTS.

Ao final, houve modificação do dispositivo da sentença para assim constar:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar NULOS os contratos administrativos temporários descritos nos autos, celebrados entre as autoras e o Município de Piúma, bem como CONDENAR o requerido ao pagamento do FGTS ou indenizá-las no montante equivalente nos períodos dos contratos de cada autora já estipulados na sentença, inclusive sobre os 13ºs salários recebidos” (sic).

Veja-se que o comando sentencial determinou o pagamento do FGTS ou indenização em montante equivalente ao período do contrato de cada autora,
inclusive sobre o 13º salário
. A sentença nada dispôs quanto pagamento/indenização de FGTS sobre férias indenizadas.

Isso porque a Justiça Especializada possui forte entendimento no sentido de que
não há incidência de FGTS sobre férias indenizadas
, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 195 da Subseção 1 Especializada em Direitos Individuais do Tribunal Superior do Trabalho: “FÉRIAS INDENIZADAS. FGTS. NÃO-INCIDÊNCIA. Não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas”.

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento neste mesmo sentido. A saber:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO FGTS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. SISTEMÁTICA DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZE DIAS ANTERIORES À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. VALE TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. FALTAS ABONADAS OU JUSTIFICADAS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
ART. 28, §9º, D, DA LEI N. 8.212/91. FÉRIAS INDENIZADAS.
NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, tendo em vista que o legislador não excluiu da base de cálculo as parcelas relativas aos valores pagos a título de aviso prévio indenizado, 15 dias anteriores a concessão de auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias gozadas, vale transporte pago em pecúnia e faltas abonadas/justificadas (em decorrência da apresentação de atestados médicos) impõe-se reconhecer a validade da incidência da contribuição ao FGTS sobre essas verbas.
No caso das importâncias recebidas a título de férias indenizadas e do respectivo adicional constitucional, não é válida a incidência contribuição ao FGTS em razão do que dispõe o art. 28, §9º, d, da Lei n. 8.212/91.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1473228/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/10/2016).

Posto isso, afasto os valores referentes às contribuições de FGTS sobre os valores das férias indenizadas e seus respetivos adicionais constitucionais.

ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA

O Ente Municipal informa que nem a sentença e nem o acórdão fixaram os índices de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados ao caso. As autoras utilizaram o índice IPCA-E para a correção monetária, mas o Município entende que seria aplicável ao caso a Taxa Referencial, nos termos do art. 22 da Lei art. 22 da Lei 8.036/1.990.

Assiste razão ao Município de Piúma. De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento dos REsp 1492221, REsp 1495144 e REsp 1495146, fixou a tese de que nos casos de condenações judiciais de natureza administrativa geral em desfavor da Fazenda Pública seria aplicável o índice de correção monetária IPCA-E (a partir de 2009.

No entanto,
a natureza das verba
que compõem o presente cumprimento de sentença
não é “administrativa geral”
. Trata-se de indenização de valores de FGTS não recolhidos pelo Município de Piúma.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço possui Lei específica, qual seja: Lei nº 8.036/1.990
.

O art. 22 da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Lei nº 9.964/2.000 – vigente pelo período perseguido na presente ação – prevê o seguinte: “Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15,
responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente.
(Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)” (grifei).

Neste mesmo sentido é a Súmula nº 459 do C.STJ: A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo.

Com isso, prospera a tese fixada pelo Município de Piúma, ao tempo que fixo o índice de correção monetária, a partir de cada vencimento, com base na Taxa Referencial (TR), nos termos do art. 22 da Lei 8.036/90 c/c Súmula nº 459 do STJ.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
com o fim de afastar a incidência de contribuição de FGTS sobre férias indenizadas e afastar o índice de correção monetária IPCA-E e aplicar o índice de correção monetária TR, ao tempo que
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pelo requerido, num total de R$ 68.536,88 (sessenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) para o débito principal e R$ 6.853,68 (seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) para os honorários sucumbenciais. Valores atualizados até 15 de julho de 2022.

Considerando o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso, ou seja,
sobre a diferença
entre o valor que as autoras almejavam e o valor que foi homologado nesta decisão
. No entanto, suspendo a exigibilidade uma vez que as requerentes são beneficiárias da A.J.G..

Quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas.

Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato.

Para corroborar, destaco entendimento da Corte Cidadã segundo o qual
“não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(REsp 1589352/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Por esta razão, tendo explicitado fundamentadamente as razões de decidir e na esteira de precedentes do STJ, entendo que a decisão cumpriu os requisitos dispostos no artigo 489, §1º do CPC/15, não havendo que se falar em sua nulidade por deficiência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2) DO MÉRITO

A parte Agravante, em suas razões recursais, alega que “não poderia ter o juízo de piso ter homologado ́às escuras ́ (sem opinião do expert contábil isento) as planilhas juntadas aos autos pelo executado” e que caberia ao Município Agravado comprovar que as autoras receberam em seus contracheques “férias indenizadas” e seu respectivo 1/3".

Como cediço, nos termos dos artigos 490 e 491, ambos do NCPC, compete ao juiz resolver o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes, sendo certo que, mesmo que tenha sido feito o pedido de forma genérica, a decisão definirá com exatidão a extensão da obrigação, índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade.

Nessa linha, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor (art. 509 NCPC).

Ocorre que, a referida liquidação da sentença poderá ser feita por meros cálculos aritméticos (509, § 2º, do CPC), por arbitramento (art. 509, I, do CPC) ou pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), dependendo: a) da natureza do débito; b) do que restou determinado na sentença ou, até mesmo, c) da necessidade de alegar e provar fato novo.

In casu,
tanto a parte credora, ora agravante, quanto a parte requerida, ora agravada, já apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos, havendo somente divergências pontuais com relação a algumas questões, em especial a inclusão ou não de valores e adequação do índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, cuja inclusão ou não no valor devido deve ser determinada pelo Juízo e não pelo contador.

Trata-se de cálculo meramente aritmético simples, ao passo que não há razão para que seja realizada perícia contábil, sendo possível ao Magistrado singular simplesmente encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor, caso entenda necessário, o que não foi o caso.

O envio dos autos ao Contador do Juízo, atualmente, é cabível na hipótese do art. 524, §2º do CPC, in verbis:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Veja-se, pois, que o juízo deve recorrer ao Contabilista quando for necessária a verificação dos cálculos, necessidade esta que não está presente neste caso concreto.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO AFASTADA – ARRESTO QUE FOI POSTERIORMENTE REVOGADO POR SENTENÇA – TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA QUANTO AO PONTO – ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO SOMENTE NA HIPÓTESE DO ART. 524, §2º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora tenha sido deferido e cumprido o arresto de bens nos autos da medida cautelar que correu em apenso a esta ação de despejo, tal decisão foi posteriormente revogada por sentença, de modo que a medida não subsiste mais no mundo jurídico. Ademais, o arresto de bens serve como garantia de futura execução tanto no CPC/15 quanto no CPC/73 e não é convolado, imediatamente, em pagamento, como parece pretender o ora agravante – ainda que possa ser convertido em penhora (art. 830, §3º, do CPC/15) no momento oportuno. Assim, o arresto de bens executado e posteriormente revogado na medida cautelar que correu em apenso não é capaz de tornar inexigível o título executivo judicial ora em análise. 2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a obrigação de restituir os descontos que foram concedidos no primeiro ano de locação (porque não construído o muro, como acordado como contraprestação aos descontos), a decisão recorrida afirma que na memória de cálculo apresentada pela agravada encontra-se indicada corretamente a incidência dos juros de mora desde a citação e tal afirmação não foi impugnada em sede deste recurso, de modo que não há razão para alterá-la.
3. O envio dos autos ao Contador do Juízo, atualmente, é cabível na hipótese do art. 524, §2º do CPC, ou seja, quando for necessária a verificação dos cálculos, necessidade esta que não está presente neste caso concreto, já que o alcance do valor devido pela agravante depende de simples cálculos aritméticos
, que podem ser realizados no sítio eletrônico da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Espírito Santo, tal qual fez a agravada para fins de instrução de seu pedido de cumprimento de sentença. A fim de contrapor tais cálculos, deveria a agravante ter apresentado aqueles que entende corretos, nos termos do art. 525, §4º do CPC e, não tendo assim agido, a agravante deve arcar com os ônus de tal conduta, não podendo, ante a sua desídia, repassá-los ao Poder Judiciário, por meio da utilização dos serviços prestados pela Contadoria do Juízo. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003192-22.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data do Julgamento: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000392-55.2020.8.08.0000. AGRAVANTE: ELZA ALMEIDA MAI. AGRAVADOS: JEFFERSON KHOURY OLIVEIRA, JESSICA LANE KHOURY OLIVEIRA E ESPÓLIO DE GILMAR DE OLIVEIRA. RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA FORMA FIXADA NO ACÓRDÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. – A suposta irregularidade no polo passivo da demanda originária quanto à ausência de habilitação dos herdeiros de Gilmar de Oliveira, encontra-se sanada em razão da homologação da habilitação dos herdeiros. 2. - Restou fixado no venerando acórdão que fixou a indenização devida pela agravante que a incidência dos juros de mora se daria desde a data do evento danoso e a correção monetária a partir da data de prolação do acórdão. 3. - O art. 509, caput, do CPC estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.
Na hipótese, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.
4. - Recurso desprovido (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000392-55.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 02/09/2020)

Registro que não desconheço a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC, ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento” (REsp 1455521/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-02-2018, DJe 12-03-2018). Todavia, no caso em tela, a instauração do módulo de liquidação da sentença para apuração dos valores devidos, afigura-se desnecessária tendo em vista que as partes poderão alcançá-los mediante simples cálculos aritméticos.

No que tange à alegação dos Agravantes no sentido de que as planilhas juntadas aos autos pelo executado não seriam analíticas por não demonstrarem a base de cálculo de incidência do FGTS devido às agravantes, entendo que, de fato, os cálculos apresentados pelo Município ora Agravado na origem não são detalhados da forma devida.

Quanto ao demonstrativo detalhado do crédito Luiz Guilherme Marinoni leciona:

O demandante deve instruir o pedido de cumprimento de sentença por execução forçada acostados aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não é suficiente a apresentação com cálculo apenas com o resultado total ou com os resultados parciais (principal, juros, correção e multa). É imprescindível que o credor detalhe esses produtos, apontando como foram obtidos. O demonstrativo de crédito deve apresentar a evolução do crédito, explicando a sua formação mediante a indicação do índice de correção monetária e da taxa de juros, assim como nos períodos em que incidiram. A exigência do demonstrativo de crédito discriminado e atualizado visa permitir a densificação do direito fundamental ao contraditório da parte contrária (art. 5º, LV, CF) e o controle jurisdicional a respeito da atividade do credor. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 632).

No caso em tela, não é possível verificar com clareza a base de cálculo utilizada pelo Município Executado para o cálculo de incidência do FGTS devido aos Exequentes/Agravantes.

Em que pese o Diploma Processual Civil não estabelecer forma específica relativamente ao demonstrativo atualizado do crédito, é certo que o aludido documento deve contemplar, necessariamente, os requisitos dispostos art. 534, do CPC, a fim de assegurar à parte executada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, entendo merecer acolhida a pretensão dos Recorrentes para que seja determinado que o executado apresente planilhas analíticas, com contraditório das agravantes.

Especificamente em relação à determinação da exclusão das férias indenizadas e do terço constitucional da base de cálculo do FGTS, entendo que não assiste razão à parte ora agravante, uma vez que a parte Agravada logrou êxito em demonstrar que a rubrica “Férias Proporcionais” nada mais são do que as férias indenizadas pagas ao final de cada contrato, não retirando a natureza indenizatória de tal verba.

Ademais, perfilho do mesmo entendimento já firmado pelo Magistrado Singular, o qual destacou que “A sentença nada dispôs quanto pagamento/indenização de FGTS sobre férias indenizadas”, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, ultrapassar o disposto no título executivo judicial.

Por derradeiro, com relação ao índice de correção monetária, é relevante ressaltar que, no tocante à correção monetária – a qual, segundo o Agravado, deveria ser pautada pela Taxa Referencial (TR) –, a jurisprudência desta Corte tem apontado que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária,
deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, não se aplicando a hipótese da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ
, como ilustram as ementas a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. 1. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS. 2. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. 3. Considerando tratar de verba ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais será feita na liquidação.” (TJES; AC 0002105-87.2015.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; j. 01/12/2020; DJES 28/01/2021).

“AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO PAGAMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de falta de interesse recursal arguida em contrarrazões rejeitada - No caso concreto, o Estado do Espírito Santo visa, com este agravo interno, a aplicação da Lei n. º 8.036/90, que dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço, de forma a restabelecer a sentença no ponto em que fixou a incidência de TR como índice de correção monetária sobre a sua condenação. Na realidade, ao contrário da sustentação dos recorridos, o Estado pretende a não incidência do Tema n. º 810, julgado pelo STJ, o que lhe confere total interesse em recorrer. Essa discussão sobre a aplicação, na situação vertente, da Lei n. º 8.036/90 ou do Tema n. º 810, do STJ, constitui o mérito recursal. 2) Mérito - Não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do STF (Rext 870.947 - sob repercussão geral). 3) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão monocrática objurgada.” (TJES; AgInt-AI 0031143-24.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE RECOLHIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO RE 596478/RR. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O IPCA-E E JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. [...] Em sede de reexame necessário, impõe-se a adequação dos critérios de correção dos valores devidos, isso porque, conforme entendimento desta Corte, ao apreciar casos análogos, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº8.036/90. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044170026445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) [...].” (TJES; APL-RN 0000487-09.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/09/2020; DJES 15/10/2020).

Portanto, a correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE.

Todavia, importante registrar que em 09/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº 113/2021, por meio da qual fixou-se que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente (art. 3º da EC nº 113/2021).

Assim, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEYCE NUBIA TAVARES BISPO MACHADO E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a correção monetária seja realizada com base no IPCA-E, incidente a partir do vencimento de cada parcela, até a data de início de vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a SELIC. Outrossim, determinar que a parte executada seja intimada na origem para apresentar planilhas analíticas, nos termos da fundamentação retro, com posterior contraditório das agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO SOMENTE NA HIPÓTESE DO ART. 524, §2º, DO CPC. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS DETALHADAS POR PARTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ADEQUADO DO CÁLCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF. EC 113/2021. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O pronunciamento judicial recorrido apresenta fundamentação suficientemente clara e apta a demonstrar as razões que conduziram o magistrado às conclusões explanadas. Com efeito, a adoção de fundamentação sucinta acerca da matéria não se confunde com a sua ausência ou mesmo deficiência, estas capazes de impor a nulidade do ato.

2)
O envio dos autos ao Contador do Juízo, atualmente, é cabível na hipótese do art. 524, §2º do CPC, ou seja, quando for necessária a verificação dos cálculos, necessidade esta que não está presente neste caso concreto, já que o alcance do valor devido pela agravante depende de simples cálculos aritméticos. In casu, tanto a parte credora, ora agravante, quanto a parte requerida, ora agravada, já apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos, havendo somente divergências pontuais com relação a algumas questões, em especial a inclusão ou não de valores e adequação do índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, cuja inclusão ou não no valor devido deve ser determinada pelo Juízo e não pelo contador.

3)
Trata-se de cálculo meramente aritmético simples, ao passo que não há razão para que seja realizada perícia contábil, sendo possível ao Magistrado singular simplesmente encaminhar os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor, caso entenda necessário, o que não foi o caso.

4)
No que tange à alegação dos Agravantes no sentido de que as planilhas juntadas aos autos pelo executado não seriam analíticas por não demonstrarem a base de cálculo de incidência do FGTS devido às agravantes, verifica-se que, de fato, os cálculos apresentados pelo Município ora Agravado na origem não são detalhados da forma devida. No caso em tela, não é possível verificar com clareza a base de cálculo utilizada pelo Município Executado para o cálculo de incidência do FGTS devido aos Exequentes/Agravantes.

5)
Em que pese o Diploma Processual Civil não estabelecer forma específica relativamente ao demonstrativo atualizado do crédito, é certo que o aludido documento deve contemplar, necessariamente, os requisitos dispostos art. 534, do CPC, a fim de assegurar à parte executada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6)
Com relação ao índice de correção monetária, é relevante ressaltar que, no tocante à correção monetária – a qual, segundo o Agravado, deveria ser pautada pela Taxa Referencial (TR) –, a jurisprudência desta Corte tem apontado que em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E, não se aplicando a hipótese da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ

7)
Portanto, a correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE. Todavia, importante registrar que em 09/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº 113/2021, por meio da qual fixou-se que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente (art. 3º da EC nº 113/2021). Assim, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021 se aplica a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza.

8)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.